Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Número do processo: 0706934-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES NAKAIONE AGRAVADO: MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O O agravante interpõe Agravo Interno (id 81725190) face decisão proferida por essa Relatoria que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça (ID 81499807). Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.021, §2o, CPC). P. I. Brasília, 05 de março de 2026 Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora